Tribunal: TJES
Processo: 5001838-61.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001838-61.2024.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: GM - PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE SOBRE A TOTALIDADE DO VALOR DECLARADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por GM – Participações Ltda., reconhecendo a imunidade do ITBI sobre a transmissão de imóvel realizada para integralização de capital social, no valor declarado de R$ 70.000,00, conforme contrato social e declaração de imposto de renda do sócio conferente. O ente municipal pretendia tributar a diferença entre esse valor e o valor de mercado do imóvel, fixado unilateralmente pela Administração em processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se incide o ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado do imóvel conferido ao capital social e o valor histórico declarado pelo sócio, quando não há destinação de parcela do bem à constituição de reserva de capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição Federal, art. 156, § 2º, I, estabelece imunidade do ITBI sobre bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica a título de integralização de capital, sem impor limitação ao valor de mercado do bem.

A tese fixada no Tema 796 do STF — que limita a imunidade ao valor do capital social efetivamente integralizado — aplica-se apenas às hipóteses em que há constituição de reserva de capital com a parcela excedente do valor do bem, o que não ocorreu no caso concreto.

A alteração contratual da empresa apelada demonstrou que a totalidade do valor do imóvel foi destinada à integralização de quotas sociais, não havendo fracionamento de valores ou constituição de conta contábil diversa.

A pretensão do Fisco Municipal de tributar a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado desconsidera a opção legítima prevista no art. 23 da Lei n. 9.249/1995, que autoriza a integralização pelo valor constante na declaração de bens do conferente.

A cobrança de ITBI sobre valor excedente ao declarado, sem constituição de reserva, violaria os princípios da legalidade tributária e da imunidade prevista no texto constitucional, configurando interpretação arbitrária e indevida do Tema 796.

Jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que, ausente reserva de capital, a imunidade se estende à totalidade do bem, ainda que haja divergência entre valor histórico e valor de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF abrange a totalidade do valor do bem imóvel transmitido para integralização de capital social, quando não há constituição de reserva de capital.

A diferença entre o valor histórico declarado do bem e o valor de mercado não autoriza, por si só, a incidência do ITBI, salvo quando houver destinação do excedente a conta contábil diversa do capital social.

A opção legal do contribuinte por utilizar o valor declarado no imposto de renda, prevista no art. 23 da Lei n. 9.249/1995, deve ser respeitada pelo Fisco Municipal na análise do pedido de imunidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 156, § 2º, I; Lei n. 9.249/1995, art. 23; Lei n. 12.016/2009, arts. 14, §1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05-08-2020, DJe 25-08-2020; TJES, APL-RN 5006885-14.2022.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, publ. 29-01-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

E REMESSA NECESSÁRIA
N. 5001838-61.2024.8.08.0030
.

APELANTE:

MUNICÍPIO DE LINHARES
.

APELAD
A
:
GM – PARTICIPAÇÕES LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta p
elo
Município de Linhares
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos d
o

m
andado de
s
egurança

impetrado

por
GM - Participações Ltda.
,

q
ue
concedeu a segurança pleiteada para “reconhecer o direito da impetrante usufruir da imunidade do ITBI na transmissão do imóvel versado nos autos (Inscrição Municipal Fiscal nº 0032197 e Inscrição Imobiliária nº 01.01.061.104.000 - processo administrativo nº. 007565/2023)”
.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela GM PARTICIPAÇÕES LTDA contra o Ilma. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE LINHARES/ES, objetivando, liminarmente, que Administração Pública se abstenha de realizar cobrança do ITBI e que promova a expedição de certidão de não incidência em razão de aumento de capital, do qual parte integraliza uma casa, de propriedade de JOSÉ TARCÍSIO MALACARNE.

Alega o impetrante, em síntese, que: foi realizada recente alteração no contrato social, com aumento de capital social, de R$ 950.000,00 para R$ 3.470.000,00, do qual, R$ 70.000,00 foram integralizados com uma casa, de propriedade de JOSÉ TARCÍSIO MALACARNE.

Ressalta que Afirma que esse negócio jurídico não geraria ITBI, pois o valor da integralização foi apontado na declaração de imposto de renda, onde consta o imóvel em questão.

Entretanto, aduz que a Municipalidade, dentro do processo administrativo nº. 007565/2023, em 31 de janeiro de 2024 acolheu apenas parcialmente o direito, limitando-o ao valor de “avaliação do bem” que não excederia ao capital social integralizado, contrariando o julgamento do STF no Recurso Extraordinário nº 796.376 (Tema 796), o caso é de integralização pelo valor de declaração do bem no imposto de renda, e neste sentido a imunidade, como dito pelo próprio STF, é incondicionada, não gerando incidência de ITBI”.

Em suas razões recursais (id 11144375) o apelante sustentou, em síntese, que “apenas a parcela do valor venal do imóvel suficiente à realização do capital social da pessoa jurídica conta com imunidade do ITBI, enquanto o excedente é suscetível de tributação, por constituir transferência patrimonial ao acervo da empresa, e não aporte de capital”.

Requereu o provimento do recurso para “que se reforme integralmente a sentença recorrida”.

A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada sob o fundamento de que a autoridade coatora agiu em descompasso com o ordenamento jurídico e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113). O magistrado de primeiro grau entendeu que a fixação da base de cálculo do ITBI ocorreu de forma unilateral e arbitrária no bojo do próprio processo administrativo fiscal (PAF) instaurado pelo contribuinte para solicitar a imunidade, violando os princípios do contraditório e da não surpresa, ao surpreender o requerente com uma avaliação de ofício e o lançamento tributário sobre o excedente.

Destarte, a controvérsia submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça reside na definição do alcance da imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, especificamente em operações de integralização de capital social com bens imóveis, quando o valor atribuído ao bem pelos sócios (valor histórico/fiscal) é inferior ao valor de mercado arbitrado pelo Fisco Municipal, sem que haja, contudo, a constituição de reserva de capital.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a sociedade empresária impetrante, ora apelada, promoveu a 1ª Alteração de seu Contrato Social (id 11144352), deliberando pelo aumento do capital social de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) para R$ 3.470.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta mil reais). Para a consecução de parte desse aumento, o sócio José Tarcísio Malacarne subscreveu 70.000 (setenta mil) quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 cada, integralizando-as mediante a conferência de um bem imóvel residencial (Matrícula n. 17.584 do RGI de Linhares), atribuindo-lhe o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

É imperioso destacar, como premissa fática inafastável, que o referido valor de R$ 70.000,00 corresponde exatamente ao montante constante na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do sócio conferente (id 11144355), operação esta amparada pela faculdade legal prevista no artigo 23 da Lei Federal n. 9.249/1995. O Fisco Municipal, todavia, ao analisar o requerimento de imunidade no Processo Administrativo n. 007565/2023, procedeu à avaliação de mercado do imóvel e, fundamentando-se em interpretação literal da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 796, pretendeu cobrar o ITBI sobre a diferença positiva entre o valor de avaliação e o valor do capital social integralizado (o chamado “excedente”).

A sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id 11144372) concedeu a segurança para reconhecer a imunidade sobre a totalidade do valor do imóvel, sob o fundamento de que a limitação imposta pelo excelso STF aplica-se apenas às hipóteses de formação de reserva de capital (ágio), o que não ocorreu na espécie. O Município apelante, em suas razões (id 11144375), insurge-se sustentando que a imunidade é objetivamente limitada ao valor das quotas subscritas, devendo o excedente econômico ser tributado, independentemente da contabilização societária.

A irresignação recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a higidez da respeitável sentença recorrida, porquanto alinhada a melhor exegese constitucional e à
ratio decidendi
dos precedentes vinculantes da Corte Suprema.

O artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República, instituiu uma regra de imunidade específica, condicionada e teleológica, visando desonerar a formação e o desenvolvimento da atividade empresarial, ao vedar a incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. A norma constitucional não impõe, em sua literalidade, qualquer limitação quantitativa atrelada ao valor de mercado do bem, exigindo, tão somente, que a transmissão ocorra a título de “realização de capital”.

O cerne da questão jurídica, portanto, repousa na correta interpretação do Tema 796 de Repercussão Geral do excelso STF (RE 796.376/SC). A tese fixada — “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”
— não pode ser lida de forma dissociada dos fatos que deram origem ao precedente (
distinguishing
), sob pena de subversão da própria garantia constitucional. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Ao analisar o voto condutor do eminente Ministro Alexandre de Moraes no paradigma citado, constata-se com clareza que a situação fática ali julgada envolvia uma empresa que aumentou seu capital social em valor ínfimo, i
ncorporando imóveis de valor vultoso, destinando a diferença expressa entre o valor das quotas e o valor dos bens para uma conta de “Reserva de Capital”. Naquela hipótese, o
excelso
STF entendeu que a imunidade protegia apenas o montant
e vertido para a conta de “Capital Social”, sendo legítima a tributação sobre a parcela destinada à reserva, pois esta não se destinava à integralização de capital
stricto sensu
.

No caso, a análise dos atos constitutivos da apelada (id 11144352) revela um cenário diametralmente oposto. A Cláusula Primeira da Alteração Contratual é taxativa ao dispor que o imóvel foi tra
nsferido pelo valor de R$ 70.000,00 para integralizar exatas 70.000 quotas sociais. Não houve constituição de reserva de capital, ágio ou qualquer outra conta contábil excedente. A totalidade do valor atribuído ao bem foi absorvida pelo
capital social.

Nessa toada, a pretensão do Município de tributar a diferença entre o valor de avaliação (mercado) e o valor histórico (escritural) esbarra na legalidade da operação societária. O artigo 23 da Lei n. 9.249/95 confere ao sócio a prerrogativa de integralizar capital com bens pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Optando o contribuinte pelo valor histórico, como ocorreu inequivocamente nos autos, e sendo esse valor integralmente destinado à formação do capital social, a operação está integralmente abarcada pela imunidade.

Querer tributar a diferença entre o valor contábil (escolhido legalmente) e o valor de mercado, quando não há reserva de capital, implicaria tributar a mais-valia não realizada do imóvel. O ITBI tem como fato gerador a transmissão
onerosa
inter vivos
. Na integralização de capital, a transmissão ocorre como contrapartida à subscrição de quotas. Se a empresa recebe o imóvel valendo contabilmente R$ 70.000,00 e entrega R$ 70.000,00 em quotas, a operação é neutra e balanceada. A valorização de mercado do imóvel permanece latente no patrimônio da empresa e só será realizada (e tributada via Imposto de Renda/CSLL sobre ganho de capital) no momento de uma futura alienação do bem pela pessoa jurídica. Antecipar essa tributação via ITBI, desconsiderando o valor da transação societária, configura arbítrio fiscal não autorizado pela Constituição.

Outrossim, a interpretação literal defendida pelo Fisco Municipal tornaria letra morta a imunidade constitucional sempre que houvesse valorização imobiliária, obrigando o contribuinte a integralizar bens sempre pelo valor de mercado para evitar o imposto, esvaziando a opção legislativa da Lei n. 9.249/95.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, inexistindo a figura da reserva de capital, a imunidade alcança a totalidade do imóvel incorporado, independentemente da discrepância entre o valor declarado e o valor venal. O “excesso” a que se refere o Tema 796 é o excesso contábil (destinado à reserva), e não o excesso econômico (diferença de avaliação). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BEM IMÓVEL DE SÓCIO. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Diferentemente do tema 796 do STF, no caso, não houve destinação de parcela do imóvel à reserva de capital ou de ágio da empresa, ao contrário, ele foi integralizado ao capital social com base no mesmo valor de aquisição do sócio, cuja operação deve ser alcançada pela imunidade prevista na CR/1988, artigo 156, §2º, inciso I, já que o imóvel foi integralmente incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. 2. Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada. (TJES, APL-RN 5006885-14.2022.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Publ. 29-01-2024)

Portanto, restando comprovado documentalmente que o imóvel foi integralmente vertido para compor o capital social da impetrante, sem fracionamento de valores para contas de reserva, o reconhecimento da imunidade tributária sobre a totalidade da transmissão é medida que se impõe, sendo nulo o lançamento tributário efetuado sobre a diferença de avaliação.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso e, em s
ede de reexame necessário, confirmo a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatoria.